Tribunal: STF
Processo: RE 63593
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
AUTORIZAÇÃO, A TÍTULO PRECARIO, PARA EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.- DEFERIMENTO DE MANDADO DE
SEGURANÇA, SEM O REQUISITO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.